Tribunal: TJSP
Processo: 2263282-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido de elaboração de novos cálculos e excesso de execução, por entender se tratar de mero inconformismo com provimento jurisdicional já precluso. Agravo de instrumento interposto mais de 15 dias após decisão anterior, que julgou impugnação ao cumprimento de sentença. Mera reiteração da impugnação ao

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido de elaboração de novos cálculos e excesso de execução, por entender se tratar de mero inconformismo com provimento jurisdicional já precluso. Agravo de instrumento interposto mais de 15 dias após decisão anterior, que julgou impugnação ao cumprimento de sentença. Mera reiteração da impugnação ao cumprimento de sentença não reabre prazo recursal. Questão preclusa. Configurada intempestividade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263282-33.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263282-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravada CARMELITA PEREIRA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263282-33.2019.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2263282-33.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - Cdhu
Agravado: Carmelita Pereira Guimarães
Comarca: Taboão da Serra - 1a V.CÍVEL
Processo de Origem: 0002197-80.2019.8.26.0609
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 12429
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou o pedido
de elaboração de novos cálculos e excesso de execução, por
entender se tratar de mero inconformismo com provimento
jurisdicional já precluso. Agravo de instrumento interposto mais
de 15 dias após decisão anterior, que julgou impugnação ao
cumprimento de sentença. Mera reiteração da impugnação ao
cumprimento de sentença não reabre prazo recursal. Questão
preclusa. Configurada intempestividade. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.111 (na origem), que, em cumprimento de sentença instaurado em ação de
relativa a seguro habitacional, rejeitou o pedido de elaboração de novos cálculos
judiciais e, consequentemente, de reconhecimento do excesso de execução e
desbloqueio de valores, por entender que se trata de mero inconformismo com
provimento jurisdicional já precluso.
Inconformada, agrava a executada, sustentando, em
síntese, que os cálculos realizados pela assistente de gabinete não possuem
uma sequência lógica, pois a princípio apresenta um saldo credor em favor da
exequente de R$9.564,70, e ao final o valor devido cai para R$6.441,17. Quanto
aos honorários de sucumbência, considerando que foram fixados honorários de
20% do valor atualizado do débito, foi apresentado o valor absurdo de
R$11.350,56. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.10/11).
Houve concessão de efeito suspensivo para sustar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263282-33.2019.8.26.0000 - 3
eventual determinação de levantamento de valores nos autos (fls.13/14).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da agravante (fls.18/26).
É o relatório.
Trata-se de ação relativa a seguro habitacional
ajuizada pela agravada contra a agravante, julgada procedente por sentença,
proferida em 04/02/2016, para “condenar a empresa-ré a outorgar quitação sobre
o quinhão do falecido, estipular valor da prestação ser pago mensalmente pela
requerente, compensando-se os valores no período de agosto de 2006 a
novembro de 2011” (fls.54/58, na origem). A ré ainda foi condenada a arcar com
o pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor do débito.
A condenação da ré foi mantida em sede de apelação,
tendo os honorários advocatícios sido majorados para 20% do valor atualizado do
débito (fls.59/64).
A autora requereu a instauração de cumprimento de
sentença, visando a citar da ré para pagamento do valor de R$15.928,15, além
de R$7.382,52, a título de honorários advocatícios, conforme cálculos
apresentados em fevereiro/2019, bem como obrigá-la a outorgar a quitação total
das parcelas.
A executada apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença, alegando que foi apurado um saldo devido pela exequente no valor
de R$4.459,14 (fls.65/66).
O Juízo estabeleceu os critérios para atualização
monetária, juros moratórios e compensação a fls.80/82 (na origem), sendo
elaborado cálculo judicial a fls.84/88 (na origem).
A
impugnação
foi
parcialmente
acolhida
para
reconhecer a existência de um crédito a favor da exequente, no valor de
R$6.441,17 (setembro/2019), além de honorários de sucumbência no valor de
R$11.350,56, condenando a exequente a pagar honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor que decaiu, qual seja R$5.518,94. A decisão ainda
determinou a realização de penhora on line em contas de titularidade da
executada (fls.89/91 na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263282-33.2019.8.26.0000 - 4
Referida decisão (fls. 89/91) foi disponibilizada no DJE
de 03.10.2019 fls. 100 na origem).
Ao invés de interpor agravo de instrumento, a
agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, sob os
mesmos argumentos, ou seja, que a exequente não havia pago as parcelas de
outubro/2008 a janeiro/2009 e as parcelas de dezembro/2011 e agosto/2015,
sendo apurado o valor devido de R$10.391,08, o qual, com o abatimento do valor
pago a maior, perfazia o valor devido de R$4.459,14 (Fls.103/105, na origem).
Em que pese a argumentação da agravante, a decisão
de fls. 111 (na origem), tida como agravada, apenas manteve decisão anterior, de
fls. 89/91 (na origem), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento
de sentença.
A r. decisão de fls. 89/91 foi disponibilizada no DJE em
03/10/2019, quinta-feira (fls. 100), considerando-se publicada no primeiro dia útil,
ou seja, em 04/10/2019, sexta-feira.
O prazo recursal iniciou-se no dia 07/10/2019, segunda-
feira, e teve como termo final 25/10/2019, sexta-feira.
O recurso é intempestivo, uma vez que foi interposto
em 22/11/2019 (data do peticionamento eletrônico, conforme propriedades do
documento no SAJ), após o decurso do prazo recursal de 15 dias úteis (art.
1.003, § 5o, CPC).
Não comprovou o recorrente a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, § 6o, CPC).
Outrossim, mera reiteração da impugnação não reabre
prazo recursal, motivo pelo qual se trata de matéria preclusa.
A intempestividade impede o prosseguimento do
recurso, por ausência de requisito de admissibilidade.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263282-33.2019.8.26.0000 - 5